Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. AGRAVANTE. COMANDO DA ORGANIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público, buscando o redimensionamento das penas, e de 02 (dois) Réus em face da sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.
2. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, que os réus integram a organização criminosa.
2. Para que fique caracterizado o crime no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, é necessária a prova de alguma das condutas previstas na norma – constituir, financiar ou integrar organização criminosa –, sendo desinfluente a demonstração de quais seriam os vínculos pessoais existentes entre os integrantes da facção.
3. As particularidades do vínculo à organização criminosa, notadamente à adesão à ideologia preconizada, merece maior reprovação e justifica a exasperação da pena-base.
4. Deve ser valorada negativamente a conduta social se o indivíduo dedica-se unicamente a prática ilícitas.
5. Considerada a forma de atuação da organização criminosa, as circunstâncias do delito devem ser consideradas maculadas.
6. As consequências do crime devem ser desfavoráveis aos agentes, porquanto a organização criminosa é responsável pela prática de crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio –, extrapolando as conseqüências normais do delito pelo qual foram denunciados.
7. Descabida a valoração negativa da personalidade, pela ausência de elementos hábeis a demonstrar características psicológicas que moldam o caráter do indivíduo, bem como dos motivos do crime, quando a argumentação se imiscui com outras circunstâncias judiciais, já analisadas desfavoravelmente.
8. O desempenho de atribuições de maior relevância e, possivelmente, confiada a integrantes de maior prestígio ou confiabilidade entre os demais membros da facção, não corresponde ao exercício da atividade de comando, a justificar a incidência da agravante prevista no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013.
9. É dispensável a apreensão da arma de fogo para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei de Organização Criminosa se, por outros meios, resta provado seu emprego nas ações praticadas pela organização.
10. Apelações dos Réus conhecidas e desprovidas. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida.